Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733103-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS CAROBA AGRAVADO: BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo patrono da parte exequente, FRANCISCO CARLOS CAROBA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0033284-68.2016.8.07.0001) ajuizada por FLORZINA RODRIGUES MONTALVAO em desfavor de BRASLUZ INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado pelo agravante para determinar que a remuneração do administrador judicial seja realizada mediante desconto sobre o faturamento da empresa executada, sobre a qual recaiu a tarefa de efetivar a penhora do valor exequendo, em favor do exequente. Confira-se: “A administradora-depositária informou no id. 240307164 que discorda do método de pagamento de sua remuneração proposto pela exequente, qual seja o desconto das parcelas a serem recolhidas sobre o faturamento da empresa executada, nos termos do art. 24 da Lei no o 11.101/05, solicitando que haja o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) dessa quantia. A decisão de id. 215907796 assentou que o pagamento da remuneração da administradora caberá à parte executada, tendo possibilitado também, a fim de promover o andamento do feito, que a exequente efetuasse tal pagamento e acrescesse o equivalente no débito em execução. Já a decisão de id. 227202029 homologou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remunerar a profissional. Diante da controvérsia, indefiro o pedido da exequente de que a remuneração se dê por meio de descontos sobre as parcelas a serem recolhidas do faturamento. Diga a exequente sobre a possibilidade de adiantamento do valor da remuneração homologada, realizando-o em caso positivo, ou indique profissional idôneo que aceite desempenhar o encargo e receber o pagamento na forma por si almejada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da penhora e de suspensão por ausência de bens”. - g.n. No agravo, o exequente pede a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento da penhora do faturamento da empresa agravada, devendo a remuneração do administrador judicial ser descontada mensalmente também do faturamento da empresa devedora. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a confirmação da medida. Em suas razões, a agravante relata ter ajuizado execução de título extrajudicial em face da empresa agravada, visando o recebimento de honorários sucumbenciais fixados após a recuperação judicial. Afirma ter sido deferida a penhora do valor exequendo sobre o faturamento da empresa agravada e nomeando administrador judicial para analisar e efetivar a referida constrição, o qual apresentou proposta de R$ 5.000,00 para realizar os trabalhos. Quanto ao ponto, defende a necessidade de a remuneração do profissional seja realizada mediante descontos no exercício das funções e descontada mensalmente também do faturamento da empresa devedora, aplicando analogicamente o artigo 24 da Lei 11.101/2005. Afirma assemelhar as funções do administrador nomeado para realizar a penhora sobre percentual de faturamento aquelas exercidas no processo de falência, permitindo a sua remuneração por abatimentos sobre o faturamento da devedora. (ID 74950980.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 75480019.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de execução de honorários de sucumbência, por meio da qual fora deferida a penhora do valor exequendo sobre o faturamento da empresa agravada. Na ocasião, restou nomeando administrador judicial para analisar e efetivar a referida constrição, o qual apresentou proposta de R$ 5.000,00 para realizar os trabalhos. Conforme se infere, a decisão agravada assentou a responsabilidade de o pagamento da remuneração do administrador nomeado caber a empresa executada, em atenção ao princípio da causalidade, indeferindo, contudo, o pedido do exequente para que a remuneração do administrador judicial seja realizada também mediante desconto sobre o faturamento da empresa executada. Nesta sede, o exequente se insurge contra a decisão agravada para determinar que a remuneração do administrador judicial seja realizada mediante desconto mensalmente sobre o faturamento da empresa executada, aplicando analogicamente o artigo 24 da Lei 11.101/2005. A espeito do tema, em caso de penhora sobre o faturamento de empresa, o juiz nomeará um administrador-depositário isento para o exercício da análise e efetivação da constrição (art. 866, § 2o, do CPC), o qual receberá remuneração pelo exercício de seu trabalho, nos termos do art. 160 do CPC, sem estabelecer a forma específica de pagamento. “Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução”. Do mesmo modo, o art. 24 da Lei 11.101/2005, dispõem acerca da necessidade de remuneração do administrador judicial no procedimento de recuperação e na falência da sociedade empresária sem, contudo, impor a forma exata de pagamento pelo exercício do trabalho. “Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”. Ainda sobre o assunto, a jurisprudência abalizada reconhece a possibilidade de o pagamento da remuneração do administrador pelo executado ser realizada através de desconto também no faturamento da empresa devedora ou mesmo antecipado pelo próprio credor exequente, para fins de garantir o início dos trabalhos, ressarcido ao final sem impor, contudo, uma fórmula como condição única a ser observada, conforme pressupõe o agravante. Nesse sentido: “(...) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem imputado o custeio da intervenção do administrador judicial à parte executada, por ser quem deu causa a realização da diligência processual necessária à efetivação da penhora de cotas sociais decretada em seu desfavor, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes. 3.1. É necessário reconhecer, contudo, que essa orientação jurídica pode resultar na inefetividade da medida constritiva, na medida em que não será concluída a penhora se o devedor não arcar com os custos prévios da diligência, caso sejam necessários. 3.2. Nesse contexto, considerando o princípio da efetividade do processo, deve a parte exequente adiantar o custo da remuneração do administrador judicial e demais despesas prévias fundamentadamente necessárias à realização da medida, sem prejuízo que passem a ser suportadas pela parte executada durante a execução da penhora. (...) O pagamento da remuneração deverá ser realizado preferencialmente mediante retenção pelo administrador judicial de 10% (dez por cento) dos valores alcançados com a medida constritiva, até que atinja a quantia necessária para fazer frente aos seus honorários profissionais. Eventual adiantamento de valores pela exequente deverá ser solicitado de forma criteriosa e justificada pela existência despesas anteriores à constrição, passando o valor eventualmente adiantado a integrar crédito principal. (...)”. (0701948-27.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 25/04/2024.) - g.n. Com efeito, a despeito da pretensão do agravante, não existe determinação legal para a remuneração do administrador nomeado pelo juízo, no exercício da tarefa de penhora de faturamento da empresa, ser imposta mediante pagamento imediato ou parcelado, tampouco deva incidir através de desconto sobre o faturamento da empresa devedora executada, conforme admitido pela jurisprudência. No caso particular, pretensão do exequente se revela inviável, haja vista ter a própria administradora judicial recusado expressamente a forma de pagamento proposta pelo agravante, inclusive solicitando adiantamento de 50% para início das atividades, asseverando “no id. 240307164 que discorda do método de pagamento de sua remuneração proposto pela exequente, qual seja o desconto das parcelas a serem recolhidas sobre o faturamento da empresa executada, nos termos do art. 24 da Lei no o 11.101/05, solicitando que haja o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) dessa quantia”. Desta feita, conforme ressaltou a decisão agravada, cabe exclusivamente ao agravante “a possibilidade de adiantamento do valor da remuneração homologada”, mediante ressarcimento posterior do executado "ou indique profissional idôneo que aceite desempenhar o encargo e receber o pagamento na forma por si almejada”. Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a concessão da medida requerida pela parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2025 16:58:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador